Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749501-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: ALEXANDRE BARRETO DE PAULA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c tutela de urgência n. 0745634-66.2024.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE BARRETO DE PAULA em desfavor da agravante e outros. Nos termos da r. decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Em suas razões de recorrer (ID 78256436), a agravante sustenta que a decisão combatida indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade de justiça, limitando-se a considerar a residência em área nobre, sem analisar os documentos que demonstram sua hipossuficiência. Aduz que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, não afastada por elementos concretos, e que a negativa do benefício compromete seu acesso à jurisdição. Argumenta, ainda, que é divorciada e não possui vínculo societário, tendo se retirado da empresa em junho de 2021, circunstância que afasta sua legitimidade passiva, nos termos do art. 1.032 do Código Civil. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 78862545, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. É o relatório. Verifico que, após a análise do pedido formulado em sede de cognição sumária, sobreveio o recolhimento do preparo ID 79136056. Considerando que o efeito suspensivo formulado pela agravante já fora apreciado, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão de ID. 78862545. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 15:51:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora